Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – a forma da alegada aquisição do bem - sem nota fiscal, contrato ou recibo, por preço inferior ao valor de mercado, sem indicar a pessoa de quem adquiriu o aparelho celular, e linhas telefônicas habilitadas em nome de terceiros – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Apelação não provida.